Tribunal: TJMT
Processo: 1045219-83.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1045219-83.2018.811.0041
Recorrente: FABIANO ROCHA SOARES
Recorrido: BANCO J. SAFRA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 77499957) interposto por FABIANO ROCHA SOARES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, com a seguinte ementa (id. 57692018):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE ANÁLISE DE CLÁUSULA DE OFÍCIO – TESE EXPRESSA NA INICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS DIÁRIOS – PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE CADASTRO DENTRO DA MÉDIA PRATICADA A ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização diária de juros, conforme precedentes do STJ.
Não há falar em descumprimento do contrato quando o cálculo apresentado para amparar a pretensão, lavrado pelo Calculadora do Citação/BACEN, não corresponde com as previsões do contrato.
Verificado que o valor cobrado a título de tarifa de cadastro encontra-se dentro da média divulgada pelo BACEN, que, como se sabe é um parâmetro e não tabelamento, não há falar em abusividade. (RAC n° 1045219-83.2018.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/09/2020)”.
Interposto embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 74093462.
O recorrente sustenta em suas razões que: (i) no caso dos autos, o recorrido praticou capitalização diária dos juros e que, portanto, o precedente utilizado como fundamento no acórdão hostilizado seria limitado a tratar apenas de capitalização mensal; (ii) violação aos arts. 85 e 86, parágrafo único do CPC, ao argumento de que deveria ser distribuído o ônus da sucumbência ante a procedência parcial de sua pretensão, mas que o acordo manteve a condenação no sentido de o recorrente arcar com 100% das custas e honorários; e (iii) existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 77712970). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão no id. 77744992). Contrarrazões (id. 80916530) pelo não seguimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A matéria foi afetada pelos Temas 246 e 247/STJ consubstanciado na possibilidade ou não de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n° 2170-36/2001, sendo firmada a tese no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso. O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação consignou que:
“No que tange a capitalização de juros remuneratório na forma diária, depreende-se que o contrato é expresso em indicar a capitalização diária, de modo que não há abusividade a ser reconhecida.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 973.827/RS (Temas 246 e 247), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei).
Outrossim, traz-se à colação os seguintes arestos da Corte Superior:
“[...] No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática do recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. (AgInt no AREsp 1539213/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012). 2. No caso, o Tribunal estadual consignou que foi pactuada, na cédula de crédito, a capitalização diária de juros. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1685369/SC, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios a luz da orientação da Corte Superior, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos, o que reforça conclusão no sentido de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Passo ao exame dos demais requisitos.
Reexame de prova (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as alegadas ofensas aos arts. 85 e 86, parágrafo único do CPC ao argumento de que, no caso dos autos, deveriam ser distribuído o ônus da sucumbência, demandaria a necessidade de reexame das premissas fático-probatórias carreada aos autos.
Ao decidir a questão assim ponderou o acórdão deste Sodalício:
“(...) no que tange ao recurso interposto pela parte autora, são os seguintes pontos: I) Impossibilidade de capitalização de juros remuneratórios na forma diária; II) Abusividade da Tarifa de Cadastro, III) Descumprimento contratual quanto aos juros remuneratórios e a IV) Aplicação do princípio da causalidade quanto a sucumbência.
(...)
Por fim, quanto ao pleito de aplicação do princípio da causalidade, reconhecendo-se que o Banco deu causa a instauração do processo, sem razão a parte apelante. O contrato traz, de forma expressa, as previsões e a grande maioria das teses das revisionais, se encontram sumuladas e com jurisprudências consolidada” (grifei).
Afere-se ainda que a sentença impus a condenação em custas e honorários ao recorrente, em razão da recorrida ter decaindo em parte mínima. Confira-se:
“Por ter o réu decaído de parte mínima, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária” (sic) (id. 51593624)
Tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o órgão fracionário deste Sodalício demanda o necessário reexame das premissas fático-probatórias, o que é vedado no âmbito do recurso especial, pelo que incide ao caso a Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RUPTURA DE BANDA GÁSTRICA. QUALIDADE QUESTIONÁVEL DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1644368/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR CONSIDERADO EXORBITANTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. (...) 6. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1547630/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“[...] Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Temas 246 e 247/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça